Tribunal: STF
Processo: ARE 1276185
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra decisão assim ementada:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. MANUTENÇÃO DAS PROGRESSÕES. CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. EFEITOS PECUNIÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACP. A pretensão da parte autora encontra amparo no princípio da segurança jurídica, com a inaplicabilidade da novel interpretação conferida pela Administração Pública à particular situação jurídica dos interessados, por força das disposições do artigo 2º, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/1999. A isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios prevista no art. 18 da Lei 7.347/85, não contém qualquer restrição, aplicando-se a todos os legitimados para a propositura das ações civis públicas.” (pág. 229 do documento eletrônico 6)
    Os embargos de declaração que se seguiram, interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnologia do Estado do Paraná, foram parcialmente providos para “explicitar que a decisão embargada não contrariou e nem negou vigência aos dispositivos legais invocados” (pág. 258 do documento eletrônico 6).
    No RE interposto pelo mencionado Sindicato, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, caput, da mesma Carta e do princípio da isonomia. (pág. 289 do documento eletrônico 6).
    No RE interposto pelo Instituto Federal do Paraná, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa ao art. 37, X, da mesma Carta e afronta à Súmula 473 do STF. 
    Bem examinados os autos, decido.
    Em relação ao recurso interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnologia do Estado do Paraná, no tocante ao cabimento de condenação de honorários advocatícios em ação civil pública, o Tribunal de origem assim decidiu:
    “O artigo 18 da Lei nº 7.347/1985 prevê a isenção de pagamentos das custas iniciais e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé: 
    Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. 
    Tal artigo abrange todos os legitimados à propositura da demanda em questão, de modo que não cabe restringir a incidência da referida norma. 
    Nesse sentido: 
    ´AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNCEOS. CABIMENTO. - O ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos é pertinente, tendo o sindicato legitimidade para propor a referida ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. - A isenção do pagamento de custas prevista no art. 18 da Lei 7.347/85, não contém qualquer restrição, aplicando-se a todos os legitimados para a propositura das ações civis públicas. - Agravo de instrumento provido. (TRF4, AG 5029153-19.2015.404.0000, 3ª Turma, Relator p/ Acórdão Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, juntado aos autos em 05/10/2015)
    ´ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 1. Reconhecida a legitimidade do sindicato, enquanto substituto processual (CF, art. 8º, III; CPC, art. 6º), para propor ação civil pública, visando à tutela de alegado direito dos substituídos. 2. A causa - ajuizada pelo sindicato - deve ser processada como ação civil pública, obedecendo ao preconizado na Lei n.º 7.347, com isenção do pagamento de custas processuais, excepcionada hipótese de comprovada litigância de má-fé. (TRF4, AC 5028304-92.2012.404.7100, 4ª Turma, Relator p/ Acórdão Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 20/05/2015)´
    Estando o Sindicato, no seio de ação civil pública, ao abrigo de vir a sofrer condenação em sucumbência em caso de improcedência da ação, da mesma forma não poderá se beneficiar de tal verba em caso de procedência.” (pág. 221 do documento eletrônico 6)
    O Superior Tribunal de Justiça confirmou o decidido no acórdão recorrido, conforme se assevera do trecho do julgamento abaixo transcrito:
    “No mais, no que tange à questão de fundo, é certo que a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, firmou entendimento no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/85. 
    [...]
    Desse modo, o acórdão regional ao decidir que ´a isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios prevista no art. 18 da Lei 7.347/85, não contém qualquer restrição, aplicando-se a todos os legitimados para a propositura das ações civis públicas´, o fez em sintonia com o entendimento dominante desta Corte, a atrair, a incidência, na espécie, da Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". (pág. 462 e 468 do documento eletrônico 6).
    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 7.347/1995), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados em ambas as Turmas desta Corte:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.006.544 AgR/pe, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.355 AgR/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma) 
    No recurso extraordinário interposto pela autarquia federal, preliminarmente, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” 
    No tocante ao reconhecimento do direito à manutenção das progressões por capacitação aos servidores substituídos, o Tribunal a quo decidiu o que se segue:
    “As progressões funcionais haviam sido concedidas pelo IFPR com base no parecer acostado no documento PARECER3, evento 1, que concluiu o seguinte: 'Por conseguinte, e desde que observado o interstício de dezoito meses, o servidor que venha a obter Certificado em Programa de Capacitação deverá, data venia, ser progredido para o nível correspondente à carga horária despendida pelo servidor naquele Programa, de acordo como que estabelece o Anexo III da Lei nº 11.091/05.' (Parecer/MFST n. 989/2006). Ainda, na Nota Técnica n. 31/PFIFP/PR/2009 (PARECER5, evento 1), foi (e-STJ Fl.768) Documento recebido eletronicamente da origem ratificada a interpretação então conferida à disciplina legal referente à progressão. 
    Concedidas as progressões nestes termos, posteriormente os servidores substituídos foram individualmente notificados, com base na Solicitação de Auditoria 2013.05596/003 da Controladoria Geral da União, da reversão das progressões concedidas em desacordo com os §§ 1º e 3º do artigo 10 da Lei nº 11.091/2005, dispensada a devolução dos valores recebidos de boa-fé (TIT_EXEC_JUD12, evento 1). 
    De acordo com o documento aTIT_EXEC_JUD6, evento 7 (Solicitação de Auditoria CGU 2013.05596/003), 'as progressões por capacitação profissional dos servidores técnico-administrativos do IFPR, integrantes do PCCTAE, são concedidas em desconformidade com a legislação vigente, devendo ser ajustadas'. Recomendou então à Instituição, dentre outras providências, o seguinte: 'a) Observar, na concessão das progressões por capacitação, o interstício mínimo de 18 meses e o padrão/classe da capacitação imediatamente subsequente, inclusive para a primeira progressão após o ingresso no cargo; b) Reverter as progressões por capacitação profissional em desacordo com os §§ 1º e 3º do Art. 10 da Lei nº 11.091/2005, promovendo as devidas correções, dispensando-se a devolução dos valores recebidos de boa-fé até a data do conhecimento desse relatório de auditoria.' 
    Sendo esse o contexto, entendo que assiste razão ao autor. 
    É certo que a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade (artigo 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula 473 do STF). Ocorre que no presente caso o ato que a Administração pretende rever (concessão das progressões funcionais) estava embasado em interpretação jurídica conferida à Lei nº 11.091/2005 à época das concessões. Não se trata, portanto, de atos ilegais. 
    Incide no caso a regra do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 9.784/99, que veda expressamente a aplicação retroativa de nova interpretação de matéria administrativa já anteriormente avaliada: 
    Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 
    (...) XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 
    O que se conclui, portanto, é que a nova interpretação conferida à Lei nº 11.091/2005 pela CGU, no tocante às progressões funcionais por capacitação dos servidores do IFP, somente pode ser aplicada aos novos pedidos de progressão, não podendo, porém, afetar aquelas concessões pretéritas, baseadas em interpretação então vigente da própria Administração.” (págs. 214 e 215 documento eletrônico 6, grifos no original)
     Observo que, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF) e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 11.091/2005, Lei 9.784/1999 e Nota Técnica 31/PFIFP/PR/2009), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse mesmo sentido, cito o ARE 966.846/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 982.362/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 971.394/RS, Rel. Min. Roberto Barroso e o RE 966.952/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnologia do Estado do Paraná e pelo Instituto Federal do Paraná (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator